Tribunal: TJES
Processo: 5020071-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020071-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA RIBEIRO LOURETTE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E PADRÃO DE VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante sustentou erro de premissa fática na decisão e alegou que sua renda anual declarada comprova sua hipossuficiência, sendo irrelevante a aquisição posterior de veículo de alto valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada pela aquisição de bem de alto valor (veículo) em montante que excede o dobro da renda anual tributável declarada, e se a concessão do benefício em outros processos vincula o juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência judiciária gratuita é garantia constitucional (Art. 5º, LXXIV, da CF) e legal (Art. 98, CPC), mas a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (Art. 99, § 3º, do CPC) é relativa (
iuris tantum
).

4. O magistrado está autorizado a afastar a presunção legal quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do litigante. A aquisição de bem móvel voluptuário (veículo) cujo valor de compra é o dobro da renda anual tributável declarada constitui forte sinal exterior de riqueza e demonstra disponibilidade financeira.

5. A alienação posterior do bem não descaracteriza a capacidade econômica demonstrada no momento da aquisição. As decisões que concederam o benefício em outros processos não vinculam o julgador, pois a análise é casuística e deve ser feita à luz do acervo probatório específico de cada demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é afastada quando a aquisição de bem móvel voluptuário por valor significativamente superior à renda anual declarada constitui indício suficiente de capacidade econômica, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A análise da assistência judiciária gratuita é casuística, não vinculando o juízo a decisões proferidas em outros processos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil (CPC), art. 98 e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020071-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA RIBEIRO LOURETTE
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joana Ribeiro Lourette
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento Interestados - Sicredi Interestados RS/ES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso alegando, em síntese: i) que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, devendo prevalecer à míngua de prova em contrário; ii) que é agricultora e aufere proventos modestos, os quais são destinados exclusivamente ao seu sustento e de sua família, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais; iii) que a decisão viola o princípio constitucional do acesso à justiça e a garantia de assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados, conforme art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a parte Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Pois bem. O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, caput, que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O artigo 99, § 3º, do CPC, por sua vez, prevê uma presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, o Juízo de origem, ao verificar indícios capazes de infirmar a declaração, determinou a juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, especificamente as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios. Ocorre que a parte ora agravante quedou-se inerte, descumprindo a determinação judicial e impedindo o magistrado de aferir sua real capacidade econômica.

Em sede recursal, a agravante limitou-se a acostar aos autos reproduções de tela ("prints") dos sistemas da Receita Federal, os quais indicam apenas que as declarações de ajuste anual referentes aos exercícios de 2023 e 2024 foram processadas e que resultaram em imposto a pagar.

Tal documentação, contudo, revela-se insuficiente e, em certa medida, contraproducente à tese recursal, afinal, a existência de imposto a pagar sinaliza o auferimento de renda tributável superior ao limite de isenção, constituindo indício de capacidade financeira que demandaria, para ser afastado, a análise minuciosa da declaração completa de bens e rendimentos.

Ademais, a própria natureza do negócio jurídico subjacente à lide principal milita em desfavor da tese de miserabilidade, já que a agravante adquiriu veículo de elevado valor de mercado — uma caminhonete Toyota Hilux, ano/modelo 2020/2021 — assumindo perante a instituição financeira o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 3.844,72.

A aquisição de bem móvel de luxo e a capacidade de contrair financiamento que compromete mensalmente quantia expressiva (quase três salários-mínimos vigentes) são circunstâncias fáticas que, aliadas à existência de imposto de renda a pagar, evidenciam padrão de vida e capacidade econômica incompatíveis com a benesse da gratuidade de justiça.

A ausência da juntada das declarações completas de imposto de renda impede esta Corte de examinar o patrimônio, a liquidez e o fluxo de caixa da recorrente, elementos indispensáveis para o cotejo entre a capacidade financeira e o montante das despesas processuais.

Ao sonegar a documentação que permitiria a análise aprofundada de sua condição econômica e limitar-se a apresentar comprovantes que indicam a existência de tributos a recolher, somado ao fato de possuir veículo de alto padrão, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada necessidade, corroborando a decisão de primeiro grau que indeferiu a benesse ante a ausência de elementos probatórios robustos.

Por fim, deve-se prestigiar a decisão do juiz de origem. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a realidade social e econômica dos litigantes, devendo sua percepção ser reformada apenas diante de prova inequívoca em contrário, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, os elementos colacionados aos autos são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência, não tendo a parte agravante logrado êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.